Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTOS ORIENTADOS PELO FRAUDADOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo contraído, condenar o requerido à devolução de valores indevidamente descontados, bem como para condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que no dia 19/07/2024 recebeu ligação de áudio e vídeo, onde constava a logomarca da instituição bancária na tela, oportunidade em que uma pessoa que se identificou funcionário do banco informou que um empréstimo fraudulento havia sido realizado em sua conta. Informou que a pessoa tinha conhecimento sobre dedos pessoais e bancários do autor. Relatou que realizou uma série de procedimentos sob orientação do fraudador, realizando transferências bancárias para terceira pessoa, supostamente gerente da requerida. Consignou que o procedimento se estendeu por 3 horas. Noticiou que procurou a agência bancária, na data indicada no telefonema, oportunidade em que a gerente recomendou que ele registrasse um boletim de ocorrência e solicitasse o cancelamento do empréstimo diretamente na agência, porém não conseguiu resolver a situação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 69275206).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transação bancária não reconhecida.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que “o fato de o fraudador ter tido acesso a informações bancárias sigilosas do Recorrente demonstra falha no dever de segurança do banco, configurando o chamado fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços”. Sustentou que a negligência do banco quanto à segurança dos dados do autor foi causa direta da fraude. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de serem julgado procedentes os pedidos iniciais.
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. No caso dos autos, o requerente não demonstrou sequer ter recebido chamada telefônica, muito menos que tal chamada adveio de número oficial da instituição bancária, a fim de que seja demonstrada a falha na prestação dos serviços. O recorrente também não comprovou que o fraudador possuía “conhecimento de diversos dados pessoais e bancários do Autor, incluindo nome, agência bancária, nome do gerente, histórico de empréstimos consignados anteriores e o saldo exato em conta. Não há nos autos qualquer prova nesse sentido. O ônus probatório respectivo é do autor, por se tratar de questão de simples comprovação, que independe de conhecimento técnico.
8. Ademais, as operações bancárias, conforme afirma o próprio recorrente, foram realizadas em nome de terceira pessoa estranha à relação consumerista entre as partes, o que demonstra falta do dever de cuidado por parte do autor. Embora o autor tenha sido vítima de golpe, não há como vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que o canal de atendimento utilizado não era da recorrida, sendo de fácil percepção o intento fraudulento. Evidenciado o fortuito externo.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, não havendo falha na prestação do serviço do banco réu. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.